Tribunal: TRF3
Processo: 5789534-13.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
512/821)

5789534-13.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA. COISA JULGADA. EFEITOS. PERÍODO DE CARÊNCIA CUMPRIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Remessa oficial não conhecida, por ter sido proferida a sentença na vigência do CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

- Para a concessão do benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da LBPS; c) filiação, a qual, no caso de aposentadoria por idade urbana, é dispensada no alcance da idade ou no requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito etário - 60 (sessenta anos) anos - e o período de carência de 180 (cento e oitenta) contribuições.

- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita, a qualquer momento, a carência. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003.

- Conquanto a sentença oriunda de reclamatória trabalhista não faça coisa julgada perante o INSS, pode ser utilizada como um dos elementos de prova que permitam formar convencimento acerca da efetiva prestação laborativa.

- À vista do exposto, consideradas as contribuições reconhecidas na sentença e somadas às já reconhecidas administrativamente pela autarquia federal, a requerente já tinha completado a idade mínima e contava com 180 (cento e oitenta) meses de carência, ou seja, número superior ao exigido no artigo 25, II, da LBPS.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5789534-13.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDICTA APARECIDA RUIZ

Advogado do(a) APELADO: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5789534-13.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDICTA APARECIDA RUIZ

Advogado do(a) APELADO: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de recurso interposto em face de sentença - submetida ao reexame necessário - que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade à parte autora, desde o indeferimento administrativo, discriminados os consectários.

Nas razões de apelo, o INSS alega, em síntese, o não cumprimento da carência exigida pela Lei n. 8.213/1991. Sustenta, ademais, não ter integrado a lide trabalhista, em que foi reconhecido vínculo empregatício, bem como a impossibilidade do cômputo do interstício de 1o/6/1977 a 30/9/1979, diante da suspeita de falta de lisura do vínculo.

Subsidiariamente, pugna pela atualização monetária das parcelas atrasadas em conformidade com o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5789534-13.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDICTA APARECIDA RUIZ

Advogado do(a) APELADO: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453-N

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: inicialmente, não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

No caso, a toda evidência, esse montante não é alcançado.

Inadmissível é, assim, o reexame necessário.

Todavia, conheço da apelação, porque presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

Discute-se o direito da parte autora a benefício de aposentadoria por idade.

A aposentadoria por idade é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 7o, II, para os segurados do regime geral de previdência social (RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes condições:

“II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; (grifo nosso)”

A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 48, caput, regulamenta a matéria:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação dada pela Lei no. 9.876, de 1999)” (grifo nosso).

Em suma, para a concessão do benefício previdenciário, via de regra, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber:

a) contingência ou evento, consistente na idade mínima;

b) período de carência, segundo os artigos 25, II, e 142 da LBPS;

c) filiação, a qual, no caso de aposentadoria por idade urbana, é dispensada no alcance da idade ou no requerimento.

A autora, consoante os documentos colacionados aos autos, cumpriu o requisito etário - 60 (sessenta) anos - , em 11/3/2016, atendendo ao disposto no artigo 48, caput, da Lei n. 8.213/1991.

A carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições, segundo os artigos 25, II, e 142 da Lei n. 8.213/1991.

Quanto à qualidade de segurado, sua perda não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade urbana, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei n. 10.666/2003 e do artigo 102, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, ou seja, os requisitos legais (carência e idade) não precisam ser preenchidos simultaneamente.

Em outras palavras: o implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita, a qualquer momento, a carência.

Administrativamente, como foram computadas, para fins de carência, apenas 5 (cinco) contribuições, o pedido de aposentadoria por idade foi indeferido.

No caso, o INSS impugnou o período de 1o/6/1977 a 30/9/1979, sob a alegação de que não consta no CNIS.

Com efeito, apesar de o registro na CTPS possuir rasura na data de rescisão, há início de prova material presente nas anotações de contribuições sindicais e alterações salariais referentes ao período controvertido.

Vale dizer: embora não constem no CNIS as contribuições referentes a esse vínculo, tal omissão não pode ser imputada ao empregado, pois sua remuneração sempre tem o desconto das contribuições, segundo a legislação trabalhista e previdenciária, atual e pretérita.

Diante do princípio da automaticidade, hospedado no artigo 30, I, "a" e "b", da Lei n. 8.212/1991, cabe ao empregador descontar o valor das contribuições das remunerações dos empregados e recolhê-las aos cofres da previdência social.

Noutro passo, a obrigação de fiscalizar o recolhimento dos tributos é do próprio INSS (rectius: da Fazenda Nacional), nos termos do artigo 33 da Lei n. 8.212/1991.

No caso, enfim, é possível reconhecer o período impugnado, pois não há indicação de fraude.

Quanto ao interstício trabalhado para a empresa “Castro e Ortega Ltda Me”, entre 1o/4/1980 e 2/4/1997, o INSS recusa-se a reconhecer alegando não haver início de prova documentos e questionamentos na ação trabalhista.

No caso, a reclamatória n. 629/1997, aforada na Vara do Trabalho de Araraquara/SP, foi resolvida por sentença de mérito, que julgou procedente em parte os pedidos da reclamante, tendo sido ouvidas duas testemunhas.

Realmente, o INSS não foi parte nesse processo, o qual reconheceu o direito às verbas trabalhistas pretendidas, notadamente a decorrente de registro em CTPS por remuneração inferior à efetivamente paga.

Ele não foi citado a integrar a lide, apresentar defesa ou recurso quanto ao mérito, aplicando-se ao caso do disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil, de modo que a coisa julgada material não atinge o INSS.

Isto é, conquanto a sentença oriunda de reclamatória trabalhista não faça coisa julgada perante o INSS, pode ser utilizada como um dos elementos de prova que permitam formar convencimento acerca da efetiva prestação laborativa.

Segundo jurisprudência consolidada, a sentença trabalhista constitui, ela própria, um elemento configurador de início de prova material, consoante jurisprudência há tempos estabelecida no Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO CPC. SÚMULA 282/STF. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RMI. CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SEGURADO RECONHECIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se as anotações na CTPS, obtidas mediante sentença da Justiça Trabalhista, constituem ou não início de prova material, apta a legitimar a revisão da RMI da pensão por morte recebida pelos recorridos. 2. No tocante à alegada violação do art. 472 do CPC, o tema não foi prequestionado, o Tribunal a quo sequer enfrentou o artigo, implicitamente. Recai ao ponto a Súmula 282/STF. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço prescrito no artigo 55, § 3o da Lei 8.213/91, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da atividade laborativa nos períodos alegados, como no caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1307703 / MG, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, 2012/0019365-3 Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 03/05/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/05/2012).

Na mesma diretriz, a Súmula n. 31 da Turma Nacional de Uniformização estabelece: "A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários".

Não se identifica a presença de nenhum indício de fraude na reclamação trabalhista, na qual houve regular instrução.

Para além, foram ouvidas testemunhas (Hélio Floriano e José Luiz Vianna Guedes), que produziram depoimentos consistentes, ao ver do eminente julgador, neste mesmo processo que tramitou na Justiça Estadual.

Os testigos confirmaram o trabalho realizado pela parte autora para a empregadora.

Lícito é inferir que o início de prova material (sentença trabalhista) foi corroborado pela prova testemunhal, de modo que há prova segura do vínculo empregatício, objeto de norma de filiação obrigatória à previdência social.

Naturalmente, o segurado empregado não poderia ser prejudicado pela desídia da empregadora no recolhimento das contribuições a destempo, ou mesmo por possível sonegação de tributos, questão a ser solucionada nas vias próprias.

À vista do exposto, consideradas as contribuições reconhecidas na sentença e somadas às já reconhecidas administrativamente pela autarquia federal, no ano de 2016 (5 meses de contribuição), a requerente já tinha completado a idade mínima e contava 180 (cento e oitenta) meses de carência, ou seja, número superior ao exigido no artigo 25, II, da LBPS.

Passo à análise dos consectários.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, deliberou pela não modulação dos efeitos.

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispostos constitucionais.

Diante do exposto, não conheço do reexame necessário e nego provimento à apelação.

Considerado o parcial provimento do recurso interposto, não incide, neste caso, a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA. COISA JULGADA. EFEITOS. PERÍODO DE CARÊNCIA CUMPRIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Remessa oficial não conhecida, por ter sido proferida a sentença na vigência do CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

- Para a concessão do benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da LBPS; c) filiação, a qual, no caso de aposentadoria por idade urbana, é dispensada no alcance da idade ou no requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito etário - 60 (sessenta anos) anos - e o período de carência de 180 (cento e oitenta) contribuições.

- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita, a qualquer momento, a carência. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003.

- Conquanto a sentença oriunda de reclamatória trabalhista não faça coisa julgada perante o INSS, pode ser utilizada como um dos elementos de prova que permitam formar convencimento acerca da efetiva prestação laborativa.

- À vista do exposto, consideradas as contribuições reconhecidas na sentença e somadas às já reconhecidas administrativamente pela autarquia federal, a requerente já tinha completado a idade mínima e contava com 180 (cento e oitenta) meses de carência, ou seja, número superior ao exigido no artigo 25, II, da LBPS.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do reexame necessário e dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.